Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-46.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — No 1000037-46.2021.8.11.9005 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE QUERÊNCIA
AGRAVANTE: VILSON PEDRO TISOTT;
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A..
Vistos etc.
A matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoa natural e pessoa jurídica de direito privado e, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (artigo 21, II, a e artigo 21-A, II, a, do RITJ/MT).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator